Tribunal: TJDFT
Processo: 0765308-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a pagar à autora a quantia de R$7.503,00 (sete mil, quinhentos e três reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inadimplemento contratual da ré; e (ii) legitimidade da cobrança empreendida pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
4. Segundo a inicial, o autor/recorrido celebrou com a ré/recorrente contrato verbal para a prestação de serviços médicos na especialidade de Ortopedia e Traumatologia, no período de 10/07/2024 a 12/11/2024. O autor sustenta que a empresa ré não efetuou o pagamento da contraprestação ajustada, no valor de R$7.503,00 (sete mil, quinhentos e três reais).
5.Os prints das mensagens do aplicativo WhatsApp atestam o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, assim como o valor pactuado (ID 80760357). E sobre a admissão da prova, deve ser aplicado o Enunciado 636, do Fórum Permanente de Processualistas Civis: "As conversas registradas por aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais podem ser admitidas no processo como prova, independentemente de ata notarial."
6. Outrossim, o relatório das consultas realizadas pelo autor, referentes ao período de julho a novembro de 2024, é forte indicativo de que os serviços médicos foram prestados(ID 80760355).
7. Por outro lado, a ré não comprovou o pagamento realizado ao autor, e tampouco a negociação de valor diverso do inicialmente contratado, de forma que não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, II).
8. Por conseguinte, ante a ausência de prova em sentido contrário, a ré/recorrente é responsável pelo pagamento do valor reclamado. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: N/A.